Tribunal: CARF
Processo: 19613.720576/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/01/2017
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem pública.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Descabe falar em nulidade do acórdão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa quando a decisão enfrentou as questões principais deduzidas pelo contribuinte, na ocasião impugnante, expondo as razões que formaram o convencimento do julgador, cuja fundamentação, mesmo que sucinta, é capaz de justificar racionalmente a deliberação que manteve o lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NECESSIDADE.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação indevida. É necessária, contudo, a demonstração da utilização créditos claramente ilíquidos e incertos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.720576/2021-40
ACÓRDÃO
2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/01/2017
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO. HIPÓTESES
RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias
controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso
voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na
peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado
no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se
a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é
possível a apreciação de matérias de ordem pública.
NULIDADE. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Descabe falar em nulidade do acórdão de primeira instância por
cerceamento do direito de defesa quando a decisão enfrentou as questões
principais deduzidas pelo contribuinte, na ocasião impugnante, expondo as
razões que formaram o convencimento do julgador, cuja fundamentação,
mesmo que sucinta, é capaz de justificar racionalmente a deliberação que
manteve o lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO
DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NECESSIDADE.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
2
da compensação indevida. É necessária, contudo, a demonstração da
utilização créditos claramente ilíquidos e incertos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso, exceto quanto à alegação de ilegalidade da multa isolada com a multa de mora. Na
parte conhecida, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls.1897/1909) interposto por SBF Comércio de
Produtos Esportivos S/A em face do acórdão (fls. 1884/1887) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 1850/1856), mantendo a multa isolada (150%) aplicada. A multa isolada em
questão decorreu do fato de a autoridade lançadora ter considerado que teria havido
apresentação de declarações falsas pelo sujeito passivo em relação às compensações glosadas no
âmbito do PAF no 19613.721366/2020-98, o que atrairia a incidência do art. 89, § 1o da Lei
no 8.212/91.
Por meio do TIPF (fls. 2/4), a Recorrente foi intimada a comprovar as origens dos
créditos utilizados em uma série de compensações realizadas em GFIP, ocorridas entre 03/2016 e
11/2016. Depois de apresentar os pedidos de dilação de prazo de fls. 49/51 e 101/103, a
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
3
Recorrente, por meio da petição de fls. 437/439, informou que os créditos teriam origem: (i) em
rubricas indenizatórias (aviso prévio indenizado, 15 dias que antecedem a concessão de auxílio
doença, terço constitucional de férias e ajuda de custo) indevidamente recolhidas de 01/2011 a
12/2016; e (ii) em contribuições previdenciárias decaídas, indevidamente recolhidas perante a
Justiça do Trabalho no âmbito de reclamatórias e acordos trabalhistas. As rubricas indenizatórias
indicadas pela Recorrente estão elencadas nas planilhas de fls. 453/812; e as contribuições
previdenciárias recolhidas na Justiça do Trabalho estão elencadas na planilha de fl. 813.
Por meio do TIF no 4 (fls.814/818), a Recorrente foi intimada a esclarecer (i) se as
rubricas compensadas teriam origem em ação judicial, (ii) a apresentar as folhas de pagamento do
período de origem dos créditos no formato MANAD, (iii) a ajustar a planilha fls.453/812, incluindo
algumas informações, dentre as quais a competência e o estabelecimento de origem dos créditos,
bem como o estabelecimento e a competência em que o crédito foi compensado; (iv) apresentar
informações detalhadas sobre a rubrica ajuda de custo; (v) explicar as diferenças entre as rubricas
“183 – Hr Af Doen Empr” e “185 – Hr Af Doen; (vi) detalhar as competências e estabelecimentos
de origem das contribuições recolhidas perante a Justiça do Trabalho; e (vii) apresentar quaisquer
outros esclarecimentos e comprovação documental das origens dos créditos. Em resposta (fls.
861/863), a Recorrente (i) informou que os créditos/rubricas teriam sido apropriados com base
em precedentes do STJ, citando especificamente o REsp. no 1.230.957/RS; (ii) apresentou as folhas
de pagamento do período de 03/2016 e 12/2016; (iii) informou que não conseguiria detalhar as
informações sobre as competências e estabelecimentos de origem das rubricas nem as
competências em que os supostos créditos foram compensados, “à medida que a apuração do
indébito foi efetuada com base nos valores totalizados constantes do resumo da GFIP”; (iv) que as
ajudas de custo não possuiriam natureza salarial ou remuneratória visto que pagas de forma
discricionária e eventual; (v) que a rubrica 183 diria respeito a afastamento de colaborador
mensalista, ao passo que a rubrica 184 diria respeito ao colaborador comissionado; e (vi) que não
teria conseguido levantar as informações solicitadas sobre as contribuições recolhidas perante a
Justiça do Trabalho, pugnando pela dilação do prazo para tanto.
Por meio do TIF no 5 (fls.866/869), a Recorrente foi instada a (i) esclarecer o objeto
e a situação, além de apresentar peças do Mandado de Segurança no0021123-19.2010.403.6100,
que, conforma consulta ao TRF3, abarcaria parte das rubricas compensadas; (ii) apresentar as
folhas de pagamento do período de origem dos créditos no formato MANAD; explicações
detalhadas da ajuda de custo, acompanhadas de documentação comprobatória; e (iii) esclarecer a
que se refere a rubrica Hr Flt Just Diu – Código 201, bem como se esta foi compensada. Em
resposta (fls. 914/916), a Recorrente informou (i) que as rubricas pleiteadas no Mandado de
Segurança no 0021123-19.2010.4.03.6100 são o terço constitucional de férias, o salário
maternidade e os 15 dias que antecedem a concessão do auxílio-doença e do auxílio-acidente,
bem como que teria constado equivocadamente na petição inicial o aviso prévio indenizado, erro
que teria sido corrigido por meio de emenda; (ii) que não haveria outras ações judiciais em
andamento; (iii) apresentou as folhas de pagamento de 2011 a 2015; explicou que as ajudas de
custo tinham por finalidade cobrir despesas esporádicas incorridas pelos empregados em razão do
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
4
necessidades do exercício do trabalho, em especial complemento ao vale transporte para
empregados que optassem pela utilização de veículo próprio e despesas com deslocamento
realizados em decorrência do serviço; e que a rubrica Hr Flt Just Diu – Código 201 não teria sido
compensada, tendo constado por equivoco na planilha de fls.453/812, apresentada pela
Recorrente.
Na sequência, foi proferido o Despacho Decisório de fls. 1430/1468, não
homologando a compensação.
Para não homologar os créditos que teriam origem em reclamatórias trabalhistas, o
despacho decisório apresentou dois fundamentos. O primeiro foi o de que a RFB não seria
competente para determinar a restituição de contribuições previdenciárias recolhidas no âmbito
da justiça do trabalho. O segundo, foi o de que a Recorrente não teria apresentado provas de seu
alegado direito creditório, mas apenas uma planilha genérica (de fls. 813). Vale transcrever, neste
sentido:
29. Resta claro, portanto, que a Receita Federal do Brasil não é competente para
determinar a restituição de contribuições previdenciárias cujo recolhimento tenha
sido feito em cumprimento de determinação da Justiça do Trabalho.
[...]
32. De acordo com o exposto, na apuração de créditos tributários em
reclamatórias trabalhistas, há regras e dinâmicas próprias, pois, neste caso, o
crédito tributário não se origina de um lançamento fiscal, visto que o mesmo será
consequência de uma decisão judicial a ser proferida nos autos de uma
reclamatória trabalhista.
33. Ressalta-se que a reclamatória trabalhista tem origem na iniciativa do
empregado, que se considera credor de direito não cumprido pelo empregador,
cujas provas são apresentadas durante o curso do processo trabalhista, podendo,
inclusive, resultar em acordo.
34. Como a determinação das contribuições previdenciárias devidas em razão de
sentenças judiciais trabalhistas obedece a regras e condições específicas, próprias
de um procedimento que constitui exceção à regra geral do lançamento fiscal
(artigo 142 do CTN), efetivamente não é possível confundir eventuais créditos do
qual o contribuinte seja titular em razão de recolhimentos ordinários de
contribuições previdenciárias com os alegados créditos que possam ter origem
em recolhimentos realizados com base em decisões judiciais relativas a processos
de reclamatórias trabalhistas.
35. A forma como são apuradas as contribuições previdenciárias nas
reclamatórias trabalhistas (dependente de provas e sujeitas a acordos, com ampla
possibilidade de renúncia de direitos) dotam os eventuais e supostos créditos,
fundados em recolhimentos indevidos ou a maior, de especialíssima natureza e
devem, por isso, ser tratados e eventualmente realizados, no próprio âmbito em
que foram apurados e definidos, ou seja, junto à própria Justiça do Trabalho.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
5
36. Resumindo-se, foi, somente, apresentada uma planilha genérica (fls. 813) e a
alegação de que “a Requerente compensou créditos de contribuições
previdenciárias arrecadadas no âmbito da Justiça do Trabalho, posto que
recolhidas após o transcurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos ente a data
de ocorrência do fato gerador (prestação dos serviços) e a data da efetiva
arrecadação, no valor de R$ 355.992,08”(fls. 439). Portanto, diante do exposto,
incorreto o procedimento de compensar valores em GFIP, com eventuais créditos
oriundos de recolhimentos em processos trabalhistas, que apresentam trâmite
diverso e regras próprias.
Em relação às rubricas, a não homologação teve como fundamentos (i) a não
comprovação dos créditos, em especial, em razão do não atendimento à intimação da fiscalização
para que a Recorrente detalhasse as competências e os estabelecimentos que teriam dado origem
aos alegados créditos; (ii) a incidência do art. 170-A do CTN, a impedir a compensação das rubricas
objetos do Mandado de Segurança no 0021123-19.2010.4.03.6100 antes de seu trânsito em
julgado; (iii) a Nota PGFN/CRJ no 485/2016, dispensando os procuradores federais de recorrerem e
contestarem a incidência previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, a partir de 05/2015; (iv) a
não comprovação de que a ajuda de custo teria caráter indenizatório no caso concreto; e (v) erros
na forma de atualização dos créditos compensados.
Em razão dos fatos narrados acima, a autoridade lançadora considerou que teria
havido apresentação de declarações falsas pelo sujeito passivo, o que atrairia a incidência do
art.89, §1o da Lei no8.212/91. Vale destacar, neste sentido, os seguintes trechos do Relatório Fiscal
de fls. 7/41:
2.9. na ausência de fatos que demonstram o direito líquido e certo das
compensações declaradas em GFIP, deve-se considerar como falsas as
declarações realizadas nas GFIPs do período de 03/2016 a 12/2016, conforme
detalhamento no Anexo 01.
[...]
4.1. Ocorre que não basta a não homologação das compensações. A conduta da
empresa, ao fazer uso de direito creditório que sabe ser inexistente, caracteriza
falsidade por parte do contribuinte e torna cabível a aplicação de multa isolada de
150%, prevista na Lei n' 8.212/91.
[...]
4.2. Note-se que o legislador não exigiu a demonstração de fraude por parte da
auditoria fiscal, nem mesmo dolo, mas a indicação de informação falsa na GFIP.
4.3. E, ao declarar em GFIP compensações que sabidamente não tinha direito, o
contribuinte inseriu informação falsa, reduzindo deliberadamente o valor devido e
o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social.
[...]
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
6
4.5. Assim, não resta nenhuma dúvida que a falsidade da declaração (GFIP),
constatada pela compensação de direito creditório inexistente, é suficiente para a
aplicação da multa isolada de 150%.
[...]
5.1. Por todo o exposto e, considerando os elementos de fato e de direito
relatados neste processo, que demonstram a falsidade nas declarações de
compensação de contribuições previdenciárias, realizadas nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP , nas
competências 03/2016 a 12/2016, é lavrado o presente Auto de Infração, uma vez
que o sujeito passivo não comprovou a existência de crédito previdenciário
líquido e certo em seu favor.”
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. fls.1850/1856, alegando,
em síntese,
1. Que a multa sido aplicada de forma ilegal, eis que a falsidade não pode ser
presumida, devendo ser cabal e inequivocamente comprovada pela
acusação fiscal;
2. Que a RFB seria competente para processar a compensação das
contribuições recolhidas no âmbito da Justiça do Trabalho;
3. Que o fato de apuração das rubricas compensadas não ter sido feita a partir
da folha de salários analítica, de forma a atrelar rubricas a CNPJs, mas dos
resumos constantes da folha sintética e do programa SEFIP, não invalida os
créditos apropriados, mormente por se tratar de informações devidamente
declaradas ao Fisco, decorrentes de obrigação legal, e perfeitamente
passíveis de serem auditadas.
4. Que inexistiria óbice imposto pelo art. 170-A do CTN à compensação dos 15
dias que antecedem o afastamento por auxílio doença e do terço
constitucional de férias, visto que, nas competências compensadas, a
Recorrente estaria amparada por liminar que suspendia a exigibilidade das
contribuições previdenciárias em relação às Rubricas. Ou seja, que, em um
primeiro momento, não teria feito uso da liminar mas, posteriormente,
decidiu passar a utilizá-la retroativamente, desde o momento em que a
liminar fora deferida.
5. Que mesmo que não fosse o caso da existência da liminar, as compensações
poderiam ser realizadas sem esbarrar no art. 170-A, eis que a jurisprudência
do STJ (REsp no 1.230.957/RS) já teria se firmado no sentido de que as
rubricas compensadas têm caráter indenizatório, não devendo se aplicar o
entendimento do STF em relação ao terço de férias (RE 1072486 – Tema
985/STF) , já que pendente o julgamento de embargos de declaração.
6. Que inexistiria a limitação temporal afirmada pelo despacho decisório
(05/2015) para a compensação do aviso prévio indenizado.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
7
7. Que a ajuda de custo concedida não teria caráter remuneratório nem seria
habitual;
8. Que não haveria erro no método utilizado para a atualização dos créditos
compensados; e
9. Que a qualificação da multa pressupõe a demonstração, pelo agente fiscal,
da intenção do contribuinte de cometer o ilícito fiscal.
Ao final, além da reforma do despacho decisório, a Recorrente pleiteou o
julgamento conjunto do presente processo com o PAF no 19613-721.366/2020-98, que tem como
objeto a glosa das compensações.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1884/1887, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo a multa. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2016 a 31/01/2017
GFIP. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Inserir, de maneira reiterada, declarações em GFIP, relativas a compensações,
com lastro em créditos, que deveria saber indevidos, cristaliza falsidade, a ser
punida com aplicação de multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1897/1909, em que
apresentou preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. No
mérito, reiterou as alegações de sua impugnação, além de acrescentar uma alegação no sentido
de a cumulação da multa isolada com a multa de mora seria ilegal, pleiteando a manutenção
apenas da multa de mora, por ser mais benéfica ao contribuinte.
Posteriormente, a Recorrente apresentou a petição de fls. 1922/1925, informando
sobre o julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, em que se analisou a constitucionalidade
da multa isolada de 50%, prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no 9.430/961, aplicável na hipótese
de a compensação realizada espontaneamente pelo contribuinte resultar não homologada, e
requerendo a aplicação do julgado ao presente processo, com o consequente cancelamento da
multa aplicada.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
8
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido apenas parcialmente, em
razão de indevida inovação recursal.
Como relatado, a Recorrente apresentou a alegação relativa à ilegalidade da
cumulação de multas apenas no recurso voluntário.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração
contendo obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os
dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no âmbito
do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido
veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento
prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv)
refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do
litígio. Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a
apreciação de matérias de ordem pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação

1 Conforme o Termo de CIência por Abertura de Mensagem de fl. 2664, o Recorrente foi intimado do acórdão da DRJ
em 16/11/2022, tendo interposto o recurso voluntário em 16/12/2022, conforme o Termo de Solicitação de Juntada
de fl. 2665.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
9
restrita ao processo de execução fiscal, sendo incabível a prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a alegação da ilegalidade da cumulação das multas, a despeito
de não se enquadrar em nenhuma dessas situações excepcionais, somente foi suscitada no
recurso voluntário e, portanto, não será apreciada.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso.
2. Preliminar: nulidade do acórdão por ausência de fundamentação
Alega a Recorrente que o acórdão recorrido seria nulo por falta de fundamentação.
Neste sentido, afirma que o Acórdão recorrido teria se limitado a afirmar, sem embasar legal ou
factualmente, que a atitude da Recorrente em informar compensações com créditos que deveria
saber inexistentes, porque desprovidos de amparo legal, teria cristalizado a falsidade das
declarações e que isso configuraria atitude consciente e volitiva e, portanto, dolo, no sentido de
perpetrar a infração.
Alega também que não houve análise dos aspectos fáticos e das matérias jurídicas
suscitadas na impugnação; e que tal situação configuraria não só carência de fundamentação, mas
também supressão das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente.
O acórdão recorrido iniciou a análise da alegação de ilegalidade da multa isolada
apresentada pela Recorrente afirmando o seguinte (fl. 1886):
Inicialmente, destaque-se que a discussão acerca das compensações entabuladas
pelo sujeito passivo tem local próprio, qual seja, o processo 19613.721366/2020-
98, objeto de apreciação nesta mesma sessão, concluiu-se pela inexistência do
direito creditório do contribuinte, com a consequente manutenção da não
homologação dos encontros de créditos levados a cabo em suas GFIP, não
cabendo, em consequência, sua rediscussão no presente processo, inclusive no
tocante à natureza das verbas compensadas.
Vê-se, assim, que o acórdão, de forma expressa, consignou que os elementos
fáticos e as matérias de direito arguidas na impugnação já haviam sido analisados e rejeitados nos
autos do PAF no19613-721.366/2020-98, sendo desnecessária sua reanálise no presente processo.
De fato, a comprovação fática e jurídica do direito creditório é objeto a ser discutido no processo
de crédito e não nos autos do presente processo, que tem como objeto a multa isolada.
Naturalmente, caso a Recorrente tivesse obtido êxito em comprovar seu direito creditório nos
autos do processo de crédito, caberia ao colegiado aplicar os efeitos daquela decisão ao presente
processo de multa. Contudo, não tendo a Recorrente logrado êxito em comprovar a existência do
crédito que alegava possuir nos autos daquele processo, inexistem razões para que o colegiado se
debruce mais uma vez sobre as mesmas questões fáticas e jurídicas. A análise a ser realizada no
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
10
presente processo de multa isolada, portanto, deve se restringir à presença ou não dos elementos
exigidos pelo art.89, §1o da Lei no8.212/91 para a incidência da multa isolada. Afasta-se, assim, a
alegação ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, entendo que o acórdão recorrido está suficientemente fundamentado. Ao
consignar que o ato praticado pela Recorrente de informar compensações em GFIP com créditos
inexistentes seria suficiente para configurar a declaração falsa necessária para atrair a incidência
da multa isolada, o acórdão recorrido apresentou a necessária fundamentação para, na concepção
do colegiado a quo, manter a multa. Eventual erro do colegiado a quo na interpretação da norma
jurídica constante do art. 89, §1o da Lei no8.212/91 – e, assim, dos requisitos para a aplicação da
multa isolada – levaria à reforma do acórdão recorrido e não à sua anulação.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito
3.1. A multa isolada do art.89, §10 da Lei no8.212/91
A multa isolada em discussão tem como fundamento legal o art. 89, § 10 da Lei
no 8.212/91, que assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (grifos do relator)
Vê-se, assim, que não é a simples não homologação da compensação que dá azo à
aplicação da multa isolada. A norma legal exige que a autoridade lançadora comprove a existência
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Atenta ao mandamento legal, a autoridade lançadora buscou demonstrar a
falsidade da declaração da seguinte forma (fls. 12/15):
4.1. Ocorre que não basta a não homologação das compensações. A conduta da
empresa, ao fazer uso de direito creditório que sabe ser inexistente, caracteriza
falsidade por parte do contribuinte e torna cabível a aplicação de multa isolada de
150%, prevista na Lei n' 8.212/91.
[...]
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
11
4.2. Note-se que o legislador não exigiu a demonstração de fraude por parte da
auditoria fiscal, nem mesmo dolo, mas a indicação de informação falsa na GFIP.
4.3. E, ao declarar em GFIP compensações que sabidamente não tinha direito, o
contribuinte inseriu informação falsa, reduzindo deliberadamente o valor devido e
o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social.
[...]
4.5. Assim, não resta nenhuma dúvida que a falsidade da declaração (GFIP),
constatada pela compensação de direito creditório inexistente, é suficiente para a
aplicação da multa isolada de 150%.
Vê-se, assim, que, para a autoridade lançadora, a falsidade da declaração estaria
configurada pela apresentação, em compensação, de créditos sabidamente inexistentes.
Com efeito, em sua impugnação, a Recorrente defendeu que a jurisprudência do
CARF seria uníssona no sentido de que a aplicação da multa isolada dependeria da comprovação
cabal e inequívoca da falsidade, o que não teria ocorrido no caso concreto. Para comprovar sua
premissa, a Recorrente apresentou ementas de acórdãos do CARF (Acórdãos 2401-007.216 e
9202-0003128), que consideraram que a aplicação da multa isolada dependeria da comprovação
do dolo do sujeito passivo
Como já apresentado na análise da preliminar, o acórdão recorrido considerou que
a não comprovação da existência do crédito ao longo do PAF seria suficiente para configurar a
falsidade da declaração, exigida pela norma jurídica para a incidência da multa isolada.
No recurso voluntário, a Recorrente refuta a conclusão do acórdão, ilustrando
situações em que a não comprovação do crédito seria insuficiente para caracterizar o dolo
alegadamente necessário para a configuração da falsidade de declaração, como o erro não
intencional e a divergência na interpretação da legislação. Com efeito, afirma que os créditos por
ela indicados nas compensações enquadrar-se-iam na segunda situação.
Pois bem.
Ao julgar o RE no 796.939, julgado com repercussão geral (Tema 736), e da ADI
4905, o STF julgou inconstitucional o § 17o do art. 74 da Lei na 9.430/96, fixando-se a seguinte
tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
Destaque-se que a multa isolada considerada inconstitucional pelo STF não é a
mesma a multa isolada objeto do presente processo. A primeira tem fundamento no art. 74, § 17o
da Lei na9.430/96, tem como antecedente normativo a não homologação de compensação, salvo
no caso de falsidade e como consequente normativo a aplicação de multa de 50%. Já a segunda
tem como fundamento o legal o art.89, §10 da Lei no8.212/91, tem como antecedente normativo
a apresentação de declaração falsa em sede de compensação previdenciária e como consequente
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
12
normativo a aplicação de multa de 150%. Claramente, portanto, tratam-se de multas diferentes,
não havendo razão para a imediata aplicação do Tema 736 ao presente caso concreto, com o
consequente cancelamento da multa, tal qual requerido pela Recorrente na petição de
fls. 1922/1925.
Apesar disso, entendo que o RE no 796.939 e da ADI 4905 veiculam importantes
diretrizes para a interpretação e aplicação da multa isolada prevista no o art .89, §10 da Lei
no8.212/91. Se é inconstitucional a aplicação da multa isolada de 50% em razão da simples não
homologação de compensação, para a configuração da falsidade de declaração, exigida pelo
art.89, §10 da Lei no8.212/91 para a aplicação da multa isolada de 150%, entendo ser necessário
algo mais que mera não comprovação do direito creditório, sob pena de violação do precedente
qualificado do STF.
Registre que não se está a afirmar a necessidade de demonstração de dolo, mas
apenas que a simples não homologação da compensação não é causa suficiente para a aplicação
da multa isolada.
Neste sentido, no Acórdão no 9202-011.048, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, julgado em 25/10/2023, reformou-se acórdão deste colegiado (Acórdão no 2401-
006.919), que afastara multa isolada em razão da não demonstração, pela autoridade lançadora,
de conduta dolosa do sujeito passivo. Em seu voto, a relatora do recurso especial fazendário
asseverou o seguinte:
[...]
Passa-se agora ao mérito da discussão.
Pois bem, havendo falsidade na declaração da GFIP com inserção de créditos não
passíveis de compensação, ou seja, valores que claramente o sujeito passivo saiba
que não possuem certeza e liquidez, ou que não consiga demonstrar a sua
origem, tem aplicação a multa isolada que ora se discute.
Quanto à necessidade de comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo para
aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei n. 8.212, de 1991, o que
a norma prescreve é tão somente a existência de falsidade na declaração. Confira-
se:
[...] (grifos do relator)
Parece-me, assim, que a despeito de a demonstração do dolo não ser necessária à
aplicação da multa isolada, a autoridade lançadora deve demonstrar que o crédito indicado pelo
sujeito passivo para a compensação é claramente incerto ou ilíquido. Ou seja, deve demonstrar
que a inexistência do direito creditório é evidente, acima de qualquer dúvida razoável. Tal
condição só pode ser aferida mediante análise do caso concreto e admite um alto grau de
subjetividade. Nem por isso, ela antijurídica, já que sujeita a controle intersubjetivo.2

2 MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 65.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
13
Em casos como o presente, em que o crédito compensado é composto por diversas
verbas (no caso, contribuições recolhidas perante a Justiça do Trabalho e rubricas diversas
componentes da folha de salários), a rigor, é possível avaliar razoabilidade dos créditos, nos
termos expostos acima, verba a verba, de modo a se aplicar a multa isolada apenas sobre os
créditos claramente incertos e ilíquidos. Contudo, considerando que, no presente caso concreto, a
Recorrente não foi capaz de nem sequer de apresentar início de prova da liquidez e da certeza dos
créditos compensados (vide, neste sentido, o Acórdão no 2401-011.764, proferido por este
colegiado no processo que analisou a glosa das compensações pleiteadas pela Recorrente) torna-
se impossível a segregação de cada um dos créditos indicados, já que não se pode confirmar se os
créditos compensados realmente têm a natureza que a Recorrente alega. Desse modo, ainda que,
em tese, haja razoabilidade em alguns dos créditos compensados, não é possível a este colegiado
verificar se essa razoabilidade em tese se aplica efetivamente ao caso concreto.
Por isso, só, tal situação atrairia a incidência da multa isolada aplicada no caso
concreto.
Além disso, há de se notar que, como relatado, a não homologação da
compensação das rubricas teve como um de seus fundamentos a incidência do art. 170-A do CTN,
a impedir a compensação das rubricas objetos do Mandado de Segurança no 0021123-
19.2010.4.03.6100 antes de seu trânsito em julgado. Como relatado, a despeito de inicialmente
ter informado à fiscalização que os supostos créditos utilizados nas compensações não tinham
origem em medidas judiciais, em resposta ao TIF no 5, por meio do qual a própria fiscalização
informou ter identificado o MS no 0021123-19.2010.4.03.6100, a Recorrente confessou que eram
objeto da referida medida judicial (i) o terço constitucional de férias; (ii) os 15 dias que antecedem
a concessão dos auxílios doença e acidente; e (iii) o salário maternidade (que não foi objeto de
compensação). A Recorrente esclareceu também que, por equívoco, havia incluído no pedido do
mandado de segurança, além das rubricas mencionadas, o aviso prévio indenizado. Contudo, por
meio de emenda e aditamento da inicial, o pedido teria sido corrigido para abarcar apenas as três
verbas mencionadas anteriormente.
Ao analisar os documentos de fls. 1092/1115 e 1124/1595, bem como os extratos
do andamento processual e decisões do mandado de segurança disponíveis nos sites da Justiça
Federal de São Paulo e do TRF da 3a Região, verifico a veracidade das informações trazidas pela
Recorrente. Em razão disso – e até mesmo pela delimitação feita pela autoridade lançadora no
relatório fiscal – entendo que apenas o terço constitucional de férias e os auxílios doença e
acidente devem ser analisados como créditos decorrentes de ação judicial.
Pontuo, contudo – até mesmo a título de esclarecimento das dúvidas levantadas
pelo despacho decisório quanto ao aviso prévio indenizado compor ou não o objeto da medida
judicial em análise – que a despeito de a liminar, a sentença e a decisão monocrática proferida
pelo relator da apelação/remessa necessária com fulcro no art. 557 do CPC/73 terem sido
proferidas nos estritos termos da lide, o acórdão do agravo legal interposto pela União contra esta
decisão monocrática acabou por decidir de forma extra petita e in pejus, concedendo à Recorrente
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
14
o direito não pleiteado de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias do
empregador o aviso prévio indenizado. Transcrevem-se, abaixo, a ementa e alguns trechos do
referido acórdão, a fim de esclarecer a questão:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 1o-A, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA DOS VALORES PAGOS QUANDO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE
AFASTAMENTO DOS EMPREGADOS DOENTES OU ACIDENTADOS E A TÍTULO DE
AVISO-PRÉVIO INDENIZADO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA NO QUE TANGE AO SALÁRIO-MATERNIDADE, EM FACE
DA NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TAL VERBA. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Decisão impugnada proferida em consonância com o disposto no artigo 557, §
1o-A, do Código de Processo Civil, observando-se o entendimento dominante no
e. STJ e nesta c. Corte Regional em relação aos primeiros quinze dias de
afastamento dos empregados doentes ou acidentados, ao aviso-prévio indenizado
e ao terço constitucional de férias.
2. A mera reiteração das alegações trazidas anteriormente, em sede de
informações, impõe a manutenção da decisão monocrática agravada no que
tange a tais aspectos. Precedente do e. STJ.
3. No que tange ao salário-maternidade, todavia, mostra-se prudente a reforma
da decisão agravada, adequando-a ao entendimento consolidado pela 2a Turma
desta c. Corte Regional anteriormente ao recente precedente da 1a Seção do e.
STJ, que sinaliza para uma alteração no entendimento até então sedimentado
naquela Corte Especial (julgamento do REsp no 1.322.945-DF), tendo em vista que
a eficácia do julgado encontra-se suspensa em razão de decisão liminar proferida
no pedido incidental de medida cautelar, até o julgamento dos embargos de
declaração opostos.
4. Agravo legal parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo legal interposto contra decisão monocrática proferida nos
moldes do artigo 557, do Código de Processo Civil.
Requer a parte agravante a reforma da r. decisão agravada, sob os argumentos de
que a matéria não está pacificada, tanto assim que há RE 565.160-6/SC, com
repercussão geral reconhecida pelo c. Supremo Tribunal Federal, que trata da
contribuição patronal sobre a folha de salários, especificamente no tocante à
abrangência do termo "folha de salários" disposto no artigo 22, inciso I, da Lei no
8.212/91, que explicitamente tem impacto na discussão presente nestes autos.
Acrescenta que o salário-maternidade é remuneração que compõe a base de
cálculo da contribuição previdenciária por previsão expressa contida no artigo 28,
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
15
§ 2o, da mencionada lei, que prevê expressamente que tal verba integra o salário
de contribuição.
Aduz, outrossim, que, como não há norma isentiva no artigo 28, §9o, da Lei no
8.212/91 nem sobre terço de férias nem nos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença/acidentário, nem sobre o aviso-prévio indenizado, deve incidir a
contribuição previdenciária sobre tais parcelas.
Por fim, sustenta que, tendo sido ajuizada a ação em 21.02.2006, encontra-se
prescrita a pretensão restituitória referente aos montantes supostamente
recolhidos indevidamente antes dessa data, além de somente ser possível a
compensação após o trânsito em julgado.
Existindo elementos que autorizam a reforma da r. decisão na parte recorrida,
deixo de efetuar o juízo monocrático de retratação e, em homenagem ao
princípio da celeridade processual, apresento o recurso diretamente em mesa a
fim de que seja analisado pelo Colegiado.
É o relatório.
[...]
Por outro lado, anoto que a r. decisão monocrática ora impugnada, no tocante à
não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título dos
primeiros quinze dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados,
de aviso-prévio indenizado e do terço constitucional de férias, bem como em
relação à inaplicabilidade à compensação dos limites previstos no artigo 89 da Lei
no 8.212/91, foi proferida em consonância com o disposto no artigo 557, § 1o-A,
do Código de Processo Civil.
[...]
Assim, deve ser reformada a decisão ora agravada na parte em que afastou a
incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, mantendo-
se a decisão quanto ao mais.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo legal, para reformar
parcialmente a decisão agravada e manter a incidência da contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade.
As decisões e acórdãos proferidos posteriormente no processo trataram do aviso
prévio indenizado como objeto do processo. Vide, neste sentido, o despacho proferido em
07/02/2024 com o seguinte teor:
À vista do juízo de retratação positivo realizado pela Turma julgadora, que
reconheceu a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço
constitucional de férias (tema 985/STF), afastando-a em relação ao salário-
maternidade (Tema 72), manifeste-se a União quanto ao interesse na apreciação
dos recursos extraordinário e especial interpostos, considerando que a discussão
remanescente, qual seja, incidência da contribuição sobre os valores pagos nos 15
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
16
primeiros dias que antecedem a concessão do auxílio-doença/acidente e aviso
prévio indenizado, encontra-se pacificada pelo Tribunal Superior que, em sede de
representativo de controvérsia, reconheceu a natureza indenizatória dessas
verbas.
Prazo: 05 (cinco) dias.
Int.
Pois bem, voltando ao terço constitucional de férias e os auxílios doença e acidente,
alega a Recorrente que (i) o direito creditório seria amparado pela Lei no 10.522/02 e pelo
entendimento consolidado pelo STJ no Recurso Especial no 1.230.957/RS; e (ii) que a restrição à
compensação antes do trânsito em julgado imposta pelo art. 170-A do CTN não incidiria no caso
concreto, eis que, no período de origem dos créditos, a Recorrente estava amparada pela medida
liminar proferida no âmbito do MS no0021123-19.2010.4.03.6100.
Destaco, de início, a existência de precedentes, ainda que qualificados (proferidos
em sede de repercussão geral ou de representatividade de controvérsia) e até mesmo leis (salvo
lei complementar que revogue ou altere o dispositivo) não têm o condão de afastar
automaticamente o art. 170-A do CTN. Ao optar por ajuizar medida judicial visando discutir a
incidência tributária, o contribuinte fica sujeito ao trânsito em julgado favorável a ele para poder
compensar eventual indébito objeto da medida.
Além disso, ainda que este relator seja partidário do entendimento de que todos os
textos normativos admitem interpretação, entendo que o art. 170-A do CTN veicula, de forma
clara e objetiva, comando proibitório à conduta do contribuinte de realizar compensações
envolvendo o indébito tributário objeto de contestação judicial. Com efeito, não sendo dado a
ninguém alegar o desconhecimento da lei, nos termos do art. 3o da LINDB, ao realizar
compensações com tais características, o contribuinte está utilizando crédito claramente incerto
ou ilíquido, apto a atrair a incidência da multa isolada prevista no art. 89, § 1o da Lei no 8.212/91.
Estabelecidas essas premissas, há de se avaliar a alegação da Recorrente de que o
art. 170-A não se aplicaria, no caso concreto, aos afastamentos por doença ou acidente e ao terço
de férias, em razão do alegado fato de que, nas competências de origem dos créditos
compensados, a Recorrente estaria amparada com decisão judicial que lhe autorizava a excluir
ditas rubricas da base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa.
Em demandas judiciais tributárias, em especial as que envolvem relações tributárias
de trato continuado, é comum que, obtendo decisão não definitiva que lhe autorize a deixar de
recolher algum tributo, o contribuinte opte pela utilização dessa autorização de modo imediato e
prospectivo. Ou seja, concedida da medida liminar, antecipatória, a sentença ou o acórdão
reconhecendo a procedência do direito pleiteado, pode o contribuinte se valer dos efeitos da
decisão proferida em seu favor, recolhendo o tributo na forma em que autorizado judicialmente.
Ocorre, contudo, que sendo a decisão não definitiva, o contribuinte estará sujeito à reparação dos
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
17
efeitos decorrentes da aplicação da decisão3, qual seja, o pagamento do tributo não recolhido.
Assim, não tendo sido recolhido o tributo enquanto perdurava decisão favorável, tem o
contribuinte o prazo de 30 dias para promover o recolhimento sem a aplicação de punições
decorrentes da mora. No período, portanto, a totalidade do tributo deverá ser recolhido com
acréscimo da taxa SELIC.4
No caso concreto, contudo, alega a Recorrente que, a despeito de estar amparada
por liminar, optou por, no primeiro momento não fazer uso dela e continuar recolhendo
normalmente, isto é, com a inclusão dos afastamentos e do terço de férias na base de cálculo das
contribuições. Contudo, posteriormente, teria optado por fazer uso do direito que a decisão
judicial lhe concedia e retirou, retroativamente – isto é, do momento da concessão da liminar até
o momento da realização das compensações – as rubricas da base de cálculo da contribuição,
compensando-as com tributos vincendos. Defende, dessa forma, a Recorrente, que as
compensações por ela promovidas teriam tido os mesmos efeitos práticos do cumprimento
ordinário da liminar, não devendo, por isso, ser aplicado o conteúdo do art. 170-A do CTN à
situação concreta.
Contudo, no caso concreto, a realidade fática evidencia que apenas os
afastamentos por doença ou acidente enquadram-se na moldura delineada pela tese defendida
pela Recorrente. Analisando-se o MS no0021123-19.2010.4.03.6100, verifica-se que a liminar
proferida em 07/12/2010, autorizou a Recorrente a excluir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias apenas os afastamentos por doença e acidente. A sentença, disponibilizada no DJe
em 05/04/2011 apenas confirmou a liminar. Em 01/04/2013, foi proferida decisão monocrática
dando parcial provimento à apelação da ora Recorrente para afastar a incidência da contribuição
social incidente sobre as verbas pagas a título do terço constitucional de férias e a título de salário-
maternidade. Em 25/02/2014, foi proferido acórdão dando parcial provimento ao agravo legal
interposto pela União, reformando a decisão monocrática para desautorizar a Recorrente de
deixar de recolher as contribuições previdenciárias sobre o salário maternidade. Em 28/02/2023,
em juízo de retratação positivo, foi proferido acórdão reincluindo o terço de férias e excluindo o
salário maternidade da base de cálculo das contribuições. Em 07/04/2024, foi proferida decisão
homologando a desistência da União em relação aos seus recursos excepcionais e negando
seguimento ao recurso extraordinário do contribuinte em relação à alegação de violação ao
princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judicias e inadmitindo-o em relação
às demais matérias. Por fim, em 05/04/2024, foi certificado o trânsito em julgado do mandado de
segurança.
Em resumo, em 07/12/2010, a Recorrente obteve autorização judicial para
desonerar os afastamentos por doença e acidente, a qual foi confirmado pelas decisões

3 Art. 520, I, CPC/2015.
4 Lei 9.430/96, Art. 63. "[...] § 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição."
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
18
posteriores e, hoje, encontra-se com trânsito em julgado. Além disso, em 05/04/2013, a
Recorrente obteve autorização judicial para desonerar o terço de férias, a qual foi revertida pelo
acórdão de 28/02/2023. Ou seja, a Recorrente tem autorização judicial para excluir os
afastamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa desde 07/02/2010;
e teve autorização judicial para excluir o terço de férias da base de cálculo das mesmas
contribuições entre 05/04/2013 e 28/02/2023.
Com efeito, tomando por base a planilha apresentada pela Recorrente nos autos do
PAF no19613.721366/2020-98 (arquivo não-paginável anexo ao Termos de fl. 865), verifica-se que
ela tomou créditos tanto dos afastamentos como do terço de férias, originados nas competências
01/2011 a 12/2016. Conclui-se, assim, em relação aos afastamentos, de fato a Recorrente tinha
autorização judicial para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais os
afastamentos por doença e acidente de todos os créditos compensados. Já em relação ao terço de
férias, verifica-se que essa autorização só passou a existir em 05/04/2013, mas, mesmo assim, a
Recorrente apurou como crédito seu valores alegadamente recolhidos a título de terço de férias
não só no período em que estava autorizada judicialmente, mas também no período
compreendido entre 01/2011 e 03/2013.
Em relação às ajudas de custo, eis o essencial do que consta do relatório fiscal:
Ajuda de Custo – Código 477
4.57. Apesar de o contribuinte ter sido intimado a detalhar, conforme Termo de
Intimação n' 04 – Fiscalização, a : “Apresentar explicações detalhadas a respeito
da rubrica “Ajuda de custo”, citada em resposta à intimação fiscal anterior,
informando-se, inclusive, em quais condições e circunstâncias tais valores são
pagos”, somente foi mencionado que :
“Item IV
5. As ajudas de custo pagas pela fiscalizada não possuem natureza salarial
ou remuneratória, visto que são pagas de forma discricionária e eventual,
como forma de auxiliar os colaboradores em caso de necessidades pessoais,
sem qualquer vinculação com o trabalho prestado”.
4.58. Portanto, não ocorreu o esclarecimento solicitado, apenas uma resposta
genérica. Sendo assim, por meio do Termo de Intimação Fiscal n' 05 – Fiscalização,
foram solicitados, novamente, os esclarecimentos.
“3. Reitera-se que sejam apresentadas explicações detalhadas a respeito da
rubrica “Ajuda de custo”, código 477, citada como origem da compensação,
informando, inclusive, em quais alegado” (grifos nossos).
4.59. Em resposta à intimação, houve informação contraditória de que os valores
seriam para cobrir despesas esporádicas em razão do exercício do trabalho, sem
especificar as condições e circunstâncias em que são pagos, assim como não
houve juntada de documentação que corroborasse o exposto. Anteriormente,
havia a resposta de que não teriam nenhuma vinculação com o trabalho prestado.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.810 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.720576/2021-40
19
“9. Os pagamentos realizados sob essa rubrica, ocorridos somente durante
o ano de 2014, tinham por finalidade cobrir despesas esporádicas incorridas
pelos empregados em razão do necessidades do exercício do trabalho, em
especial complemento ao vale transporte para empregados que optassem
pela utilização de veículo próprio e despesas com deslocamento realizados
em decorrência do serviço.”
4.60. Ao consultar a referida planilha, anteriormente apresentada, percebe-se que
tais valores constam como origem da compensação desde 2011, não apenas para
2014, conforme resposta.
[...]
4.64. Nota-se que há a informação, em sua Folha de Pagamento, que esta rubrica
não é base de cálculo para a Previdência Social.
4.65.
Complementa-se que há funcionários que recebem tal ajuda
constantemente, apesar de ter havido a afirmação que o recebimento seria
realizado de forna esporádica ou eventual.
(destaque do relator)
Vê-se, assim, que ao analisar as folhas de pagamento do período de origem do
crédito, a autoridade lançadora verificou que as ajudas de custo nem sequer foram incluídas pela
Recorrente na base de cálculo das contribuições previdenciárias da empresa.
Em suas peças defensivas, a Recorrente não impugnou a conclusão do relatório
fiscal.
Diante do exposto, entendo que as compensações realizadas têm como base
créditos claramente ilíquidos e incertos, tendo sido acertada a aplicação da multa isolada.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário, exceto quanto à alegação de
ilegalidade da multa isolada com a multa de mora. Na parte conhecida REJEITO a preliminar e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1946
DF CARF MF
Original